Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos prestados por outras testemunhas, deve ser mantida a condenação.
2. Nem mesmo o assentimento da própria ofendida revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.